Tribunal: TJMT
Processo: 1009777-43.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1009777-43.2022.8.11.0000
Agravante: MARIA DE LURDES DA SILVA SOUZA
Agravado: MUNICIPIO DE SALTO DO CEU
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARIA DE LURDES DA SILVA SOUZA, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que nos autos da Ação Anulatória, movida em desfavor do MUNICIPIO DE SALTO DO CEU, indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de sobrestamento dos efeitos da sanção de advertência aplicada à Recorrente.
Irresignada com a decisão proferida, assevera a Agravante que, a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que, instaurado o processo administrativo disciplinar em 06/04/2021 e concluído o julgamento pelo Conselho Municipal em 03/11/2021.
Afirma que, em se tratando de sanção de advertência, a ação disciplinar prescreve em cento e oitenta dias, nos termos do Regime Jurídico dos Servidores Civis da União.
Argumenta que, o ato administrativo que aplicou a sanção de advertência não observa o princípio da isonomia, ao punir somente duas conselheiras e não todos os responsáveis.
Sustenta que, não há falar em desídia do servidor, pelo simples fato de ausente a comunicação ao Ministério Público, carecendo o ato administrativo da devida motivação.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, sobrestando-se os efeitos da aplicação da sanção de advertência.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o pedido de concessão do efeito ativo não merece acolhimento.
Compulsando os autos, em sede de cognição sumária, verifica-se que a Recorrente, não logrou êxito em demonstrar a plausibilidade do direito, pressuposto para a concessão da tutela de urgência.
Imputa-se à Recorrida, Conselheira Tutelar, proceder de forma desidiosa, uma vez que, deixou de comunicar ao Ministério Público, o afastamento de infantes do convívio familiar, e ainda, deixaram de realizar o devido acompanhamento, tendo em vista que, os menores retornaram à residência da mãe, em possível ambiente de risco.
Após a instauração de procedimento administrativo disciplinar, a comissão processante opinou pela aplicação de sanção, consubstanciada na pena de advertência.
No que tange à prescrição, matéria a ser melhor analisada por ocasião da apreciação do mérito da ação originária, não se vislumbra, por ora, a perda da pretensão punitiva, pois, nos termos da lei, a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final, de modo que não decorrido o prazo prescricional.
Ademais, não se vislumbra mácula no processo administrativo, em razão da observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não logrando êxito, a Agravante, em desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo.
De mesmo modo, não se vislumbra inobservância ao principio da isonomia, uma vez que, as sanções foram aplicadas às conselheiras que atenderam à ocorrência, tampouco inexistência de motivação, tendo em vista que estas, além de não acompanharem a situação a posteriori, não atenderam ao disposto no artigo 136, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto à necessidade de comunicação dos fatos ao Ministério Público.
Assim, não demonstrada, a plausibilidade do direito, de rigor a manutenção da decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência.
Ante o exposto, indefiro o efeito ativo vindicado.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator